Tribunal: TJES
Processo: 0001071-65.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001071-65.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO GAIGHER NETO e outros

APELADO: ROSALIA GONCALVES E SILVA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001071-65.2019.8.08.0004

APELANTE
: GERALDO GAIGHER NETO e FERNANDA INGLE

APELADO
: ROSALIA GONCALVES E SILVA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE ANCHIETA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO COM RECURSOS PARTICULARES. SUB-ROGAÇÃO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reintegração da autora na posse de veículo, a transferência do registro de propriedade do bem, bem como para condenar o réu ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o veículo adquirido na constância do casamento, com recursos provenientes da venda de bens particulares da esposa, comunica-se entre os cônjuges; (ii) a recusa do ex-cônjuge em devolver o bem após a separação de fato configura esbulho possessório e ato ilícito passível de indenização por dano moral; (iii) as despesas com a cerimônia de casamento frustrada constituem dano material indenizável; e (iv) a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor da condenação ou o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado por meio de prova documental robusta que o veículo foi adquirido com recursos exclusivos da autora, provenientes da venda de outros bens que já lhe pertenciam antes do casamento, resta configurada a sub-rogação, afastando-se a comunicabilidade do bem, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

4. A posse exercida pelo ex-cônjuge sobre o veículo configurava mera permissão ou tolerância da proprietária, atos que não induzem posse, conforme o art. 1.208 do Código Civil. A recusa em restituir o bem após o término da relação caracteriza esbulho possessório, justificando a reintegração de posse e a determinação de transferência do registro de propriedade.

5. As desavenças e transtornos decorrentes da apropriação do bem no contexto de uma separação litigiosa, embora configurem ilícito possessório, inserem-se nos aborrecimentos comuns a rupturas conjugais, não ultrapassando a esfera do mero dissabor a ponto de configurar dano moral indenizável.

6. A frustração da festa de casamento, decorrente diretamente do ato ilícito que culminou na ruptura definitiva da relação, gera o dever de indenizar as despesas comprovadamente realizadas para a cerimônia, a título de dano material.

7. Nas ações de natureza mista, com pedidos de caráter condenatório e declaratório/constitutivo, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico obtido pela parte vencedora, que abrange não apenas o valor da condenação, mas também o valor do bem cuja posse e propriedade foram asseguradas, em observância à ordem de gradação estabelecida pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e readequar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208, e 1.659, I; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001777-04.2009.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, p. 18.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001071-65.2019.8.08.0004

APELANTE
: GERALDO GAIGHER NETO e FERNANDA INGLE

APELADO
: ROSALIA GONCALVES E SILVA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE ANCHIETA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, os apelantes insurgem-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pleitos indenizatórios.

Preliminar: Conexão e Julgamento Conjunto

Inicialmente, os recorrentes pugnam pelo julgamento conjunto deste recurso com a Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Divórcio nº 0001710-83.2019.8.08.0004, sob o fundamento da conexão e do risco de decisões conflitantes.

Contudo, no caso em tela, os objetos das ações são distintos e a procedência ou não da presente demanda não influencia diretamente a partilha a ser realizada na ação de divórcio, uma vez que esta ação tem por objetivo principal compelir a apelante FERNANDA INGLE a transferir a propriedade do caminhão para a apelada ROSALIA GONCALVES E SILVA, sob a alegação de que esta foi a real adquirente do bem.

Assim, a decisão a ser proferida nestes autos se limitará a determinar se o veículo, formalmente em nome da Sra. Fernanda, deve ou não ser transferido para a Sra. Rosalia. Reitero que o resultado desta demanda não interfere na análise a ser feita no processo de divórcio. Naquele feito, uma vez definida a titularidade do bem, caberá ao juízo decidir sobre a sua comunicabilidade e eventual partilha entre os ex-cônjuges. Se o bem for transferido para a apelada, a discussão no divórcio será se ele integra ou não o patrimônio comum; caso contrário, o bem sequer será objeto de partilha.

Ademais, a prevenção firmada (ID 16416576) direciona o julgamento de ambos os recursos para o mesmo órgão colegiado, o que assegura uma análise unificada da matéria e mitiga o risco de decisões conflitantes.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Mérito

Da Obrigação de Fazer e da Reintegração de Posse

No mérito, os apelantes sustentam que o caminhão seria bem comum do casal e que a posse era exercida por ambos, de modo que a reintegração de posse e a obrigação de transferir o registro seriam indevidas.

A tese não se sustenta. O regime de bens adotado pelas partes foi o da comunhão parcial, no qual se excluem da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.659, I, do Código Civil). O ônus de provar a sub-rogação, ou seja, que o bem foi adquirido com recursos particulares, é daquele que alega.

No presente caso, a apelada logrou êxito em comprovar, de forma robusta e documental, a cadeia de sub-rogação que culminou na aquisição do veículo Mercedes Benz Atego 2426, placa FQZ0A38. A prova dos autos demonstra que antes do casamento, em 2017, o pai da apelada a presenteou com um caminhão VW/24.250, placa MTC-8043 (fls. 46). Este primeiro caminhão foi vendido, e o produto da venda, somado a novos aportes do pai da apelada (fls. 52/54), foi utilizado para adquirir um conjunto de cavalo mecânico Scania/G 420, placa OCZ-8040, e uma carreta basculante Randon, placa DAJ8493.

Posteriormente, o cavalo mecânico e a carreta foram vendidos, e os valores creditados exclusivamente na conta bancária da apelada (fls. 68).

Finalmente, com os recursos provenientes da venda dos bens particulares anteriores, a apelada realizou a transferência de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) de sua conta para a aquisição do caminhão Mercedes Benz Atego, objeto da lide (fls. 66 e 69).

Desse modo, a prova documental demonstra que o caminhão em disputa foi adquirido com recursos oriundos da venda de outros bens que já pertenciam exclusivamente à apelada antes do casamento, configurando a hipótese de sub-rogação.

Cumpre ressaltar que o fato de o apelante GERALDO GAIGHER NETO trabalhar com o veículo não lhe confere a condição de proprietário ou possuidor, mas sim de mero detentor, por permissão e tolerância da então esposa. Ademais, as despesas e gastos relacionados ao uso do caminhão foram devidamente analisados nos autos da Ação de Divórcio (nº 0001710-83.2019.8.08.0004), na qual o juízo sentenciante as considerou nas dívidas contraídas pelo casal: "
deste modo, considero incluídos na comunhão: as despesas relativas ao caminhão, não excluindo nenhuma obrigação de oficinas, postos de gasolina, pedágio, rastreador, etc, exceto aquelas já adimplidas, como no caso da despesa com despachante
" (fl. 608 daqueles autos).

Feitos os devidos esclarecimentos, uma vez estabelecida a propriedade exclusiva da apelada, a posse exercida pelo apelante GERALDO GAIGHER NETO sobre o bem configurava mera permissão ou tolerância da proprietária. Nos termos do art. 1.208 do Código Civil, "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
".

No momento em que o apelante, após a separação de fato, se recusou a devolver o veículo, praticou esbulho possessório, o que legitima o pleito de reintegração de posse formulado pela apelada. A obrigação de transferir o registro do veículo, por sua vez, é consequência lógica do reconhecimento do direito de propriedade.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Do Dano Moral

Os apelantes requerem o afastamento da condenação por danos morais, alegando a ausência de ato ilícito e de comprovação do dano.

Nesse ponto, a sentença condenou o apelante GERALDO ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender que "
a prática do esbulho mediante o abuso da confiança depositada pela requerente justifica o dever de o requerido pagar indenização por danos morais
".

Contudo, uma análise aprofundada da dinâmica do término do relacionamento, revelada pelas conversas de
WhatsApp
juntadas aos autos (fls. 272/298), demonstra que a situação não ultrapassou os dissabores inerentes a uma separação litigiosa. Verifica-se que a iniciativa de término partiu da apelada, que, diante do acúmulo de dívidas e outros problemas conjugais, solicitou um "
tempo
" e, posteriormente, afirmou "
Quero me separar
".

O abandono do lar e a recusa inicial em devolver o caminhão, embora configurem um ilícito possessório, ocorreram como consectários da crise conjugal e da conturbada separação, e não como um ato isolado com o intuito deliberado de humilhar, ofender ou causar abalo psíquico à apelada. As desavenças, a apropriação do bem e as discussões financeiras, nesse contexto, inserem-se nos aborrecimentos e transtornos que, infelizmente, são comuns em rupturas litigiosas, não configurando um dano moral passível de indenização.

Assim, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação por danos morais.

Do Dano Material

A sentença condenou o apelante ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), correspondente à metade das despesas comprovadas pela autora com as cerimônias de noivado e casamento. Os apelantes defendem que tal matéria deveria ser discutida exclusivamente na ação de divórcio.

O pleito recursal não prospera. A pretensão indenizatória não se confunde com a partilha de dívidas conjugais. O dano material aqui pleiteado decorre diretamente do ato ilícito praticado pelo apelante – a apropriação indevida do bem – que culminou na ruptura definitiva da relação e, consequentemente, na frustração da festa de casamento planejada.

As despesas, no valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais), estão devidamente comprovadas pelos documentos de fls. 299/302 e não foram objeto de análise na partilha realizada nos autos do divórcio. Correta, portanto, a condenação ao ressarcimento de metade do valor, correspondente a R$ 400,00.

Dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais

Por fim, os apelantes requerem a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, para que sejam fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, bem como para que se declare a suspensão da exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Neste ponto, a pretensão recursal merece parcial acolhimento, porém para fixar a base de cálculo em conformidade com o proveito econômico obtido, e não apenas sobre o valor da condenação.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários, que deve seguir a seguinte gradação: i) o valor da condenação; ii) o proveito econômico obtido; ou, não sendo possível mensurá-lo, iii) o valor atualizado da causa.

A presente demanda possui natureza mista, contendo pedidos de caráter condenatório (danos materiais) e, preponderantemente, de caráter declaratório/constitutivo (reintegração de posse e obrigação de transferir a propriedade do veículo). Em casos como este, a fixação dos honorários não deve se restringir apenas à parte condenatória, sob pena de aviltamento do trabalho advocatício. O proveito econômico obtido pela parte autora não se limita ao valor da indenização, mas abrange, principalmente, o valor do bem cuja posse e propriedade foram asseguradas.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES entende que a interpretação do referido dispositivo legal deve considerar a totalidade dos pedidos e o êxito obtido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DANO MORAL E VALOR DAS DUPLICATAS DECLARADAS NULAS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme previsão do art. 85, § 2º, incisos I a I do CPC, os honorários advocatícios, serão fixados tendo como base de cálculo a ser utilizada, mediante análise dos parâmetros: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido; iii) valor da causa . Na realidade, em uma interpretação sistemática, não deve o julgador ficar estancado na ordem sugerida pelo mencionado artigo do Código de Processo Civil. 2. Na realidade, a interpretação que ressoa deve considerar a totalidade dos pedidos formulados na demanda que, no presente caso, envolve-se em pedido declaratório e condenatório. 3 . Desta forma, não parece justo apenas remunerar o advogado em relação ao pedido condenatório, desconsiderando o proveito econômico obtido pela demanda, como se valesse menos que a condenação alcançada pelo reconhecimento do pedido de indenização por danos morais. 4. Sobretudo porque a declaração de nulidade das duplicatas impôs ao cliente do causídico um êxito muito maior que simplesmente pela condenação de indenização por danos morais, pois a parte deixou de arcar com o valor estampado naqueles títulos de crédito.
5 . Portanto, o presente recurso merece provimento, posto que da forma como estabelecida a base de cálculo dos honorários de sucumbência – valor da condenação – desconsidera o proveito econômico obtido com o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade das duplicatas que acompanham a inicial. 6. Notadamente porque inegavelmente está configurada a vantagem obtida com o acolhimento do referido pedido, devendo, portanto, fazer parte da base de cálculo dos honorários, porque dentro do âmbito da gradação trazida pelo art. 85, § 2º do CPC . 7. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00017770420098080035, Relator.: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 18/07/2024)

Dessa forma, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao proveito econômico total obtido, que consiste na soma do valor da condenação por danos materiais (R$ 400,00) e o valor do bem objeto da obrigação de fazer (caminhão, avaliado em R$ 120.000,00 na inicial), totalizando R$ 120.400,00.

Quanto à suspensão da exigibilidade, o pedido procede. Uma vez que o benefício da gratuidade de justiça foi concedido aos apelantes na própria sentença recorrida, a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência deve observar a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e afastar a condenação do apelante GERALDO GAIGHER NETO ao pagamento de indenização por danos morais, além de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente a R$ 120.400,00 (cento e vinte mil e quatrocentos reais), declarando a suspensão de sua exigibilidade em relação aos apelantes, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

No mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.